Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-46.2025.8.11.0028
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000724-46.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GONCALINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 769.336.521-49 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por aposentada contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de contrato de refinanciamento não autorizado, determinado a cessação dos descontos, condenado à restituição em dobro e reconhecido dano moral, fixou a indenização em R$ 1.000,00, valor reputado irrisório pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa; e (ii) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. Razões de decidir

3. A realização de refinanciamento de empréstimo consignado sem autorização do consumidor configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC.

4. A ausência de comprovação da contratação, aliada à incidência de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral
in re ipsa
, especialmente quando atingida pessoa idosa em condição de hipervulnerabilidade.

5. O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, devendo ser majorado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros jurisprudenciais.

6. A majoração da indenização para R$ 5.000,00 revela-se adequada ao caso concreto, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a gravidade da conduta.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato não comprovado configura dano moral presumido, especialmente quando atinge pessoa idosa. 2. O arbitramento do dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, sendo passível de majoração quando fixado em valor irrisório. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser ajustados para melhor refletir o trabalho desenvolvido.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC, arts. 85, § 2º, e 99, § 3º; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.214.839/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.03.2019; TJ-MT, Apelação nº 1004497-14.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação
apresentado por
GONÇALINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizado em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou procedentes os pedidos, porém fixou indenização por danos morais em valor considerado irrisório pela apelante.

Em suas razões recursais (ID 360314879), a apelante não se conforma com o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como com o percentual de honorários advocatícios estabelecido em 10% sobre o valor da condenação.

Alega que
"durante toda a trajetória profissional deste patrono nesta comarca, apenas uma única sentença, foi arbitrado um valor diferente, fixou indenização em valor diverso desse padrão, o que evidencia com clareza: não há individualização, não há proporcionalidade real, não há efetiva análise da gravidade do dano, há mera padronização, o que fere o princípio da justiça do caso concreto".

Sustenta a apelante que
"o Poder Judiciário, Excelências, não pode tratar o sofrimento humano como se fosse 'mais um número no sistema', pois o dano moral não é uma formalidade processual, mas sim a resposta do Estado à violação grave da dignidade do cidadão".

Argumenta ainda que
"a adoção desse 'valor padrão' cria uma perigosa sensação de impunidade, gerando um efeito prático devastador - o banco passa a considerar que violar direitos compensa, pois o risco financeiro da condenação torna-se irrisório, previsível e vantajoso aos bancos".

A recorrente enfatiza a gravidade da conduta do banco, que
"apropriando-se de forma sorrateira de valores retirados diretamente do benefício previdenciário de uma pessoa vulnerável, mediante manobra típica de instituições que se aproveitam da fragilidade de aposentados"
. Ressalta que a autora é pessoa idosa, com 62 anos, aposentada e dependente do benefício previdenciário para seu sustento, sendo evidente que qualquer quantia indevidamente descontada da sua aposentadoria é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família.

Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que, havendo retenção indevida de salário ou de proventos de aposentadoria, o dano moral tem caráter
in re ipsa
e independe de comprovação.

Argumenta que o valor arbitrado não compensa minimamente a angústia vivida pela autora, tampouco pune a ré ou desestimula a repetição da conduta, especialmente porque se trata de instituição bancária de grande porte. Afirma que
"na prática, trata-se de um verdadeiro prêmio à má-fé, pois sinaliza ao banco que fraudar, impor refinanciamentos indevidos e sequestrar a margem consignável de aposentados é um negócio lucrativo: de milhares de lesados, poucos ajuízam ações, e quando ajuízam, recebem valores simbólicos, insuficientes e desmoralizantes".

Quanto aos honorários advocatícios, sustenta que o percentual de 10% sobre o valor da condenação é manifestamente desproporcional diante da complexidade da demanda, do tempo despendido na condução do processo e da resistência abusiva imposta pela instituição financeira.

Por fim, requer: a) o recebimento, processamento e julgamento do recurso de apelação; b) a dispensa do preparo, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita; c) a reforma da sentença para majorar os danos morais para o importe de 15 salários mínimos; d) a manutenção integral da condenação da ré à devolução em dobro, com determinação de que o montante total devido seja apurado em liquidação de sentença, abrangendo todos os descontos realizados até a efetiva cessação da cobrança; e) a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos.

Em contrarrazões (ID 360314881), o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, preliminarmente, a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, alegando que a apelante não trouxe aos autos elementos suficientes capazes de comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Argumenta que
"a mera apresentação parcial de documentos acerca de sua situação econômica não se mostra suficiente para demonstrar a real incapacidade de suportar os encargos processuais"
e que
"a parte encontra-se patrocinada por advogado particular, circunstância que, embora não seja suficiente, por si só, para afastar o benefício, constitui elemento que fragiliza a alegação de hipossuficiência quando desacompanhada de prova idônea da incapacidade financeira".

No mérito, defende a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença, argumentando que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra adequado, razoável e proporcional à situação discutida nos autos.

Sustenta que
"a própria Apelante afirma perceber mensalmente apenas um salário mínimo, valor que constitui sua única fonte de subsistência. Não obstante tal alegação, pretende em sede recursal a majoração da indenização por danos morais para patamar significativamente superior ao arbitrado na r. sentença, o que se mostra manifestamente desproporcional às circunstâncias do caso concreto".

Argumenta ainda que "
a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, as particularidades do caso concreto e o caráter pedagógico da condenação, sem que se transforme em fonte de enriquecimento sem causa para a parte Apelante
".

Invoca o art. 944 do Código Civil, segundo o qual
"a indenização mede-se pela extensão do dano".
Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença no que pertine ao quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
GONÇALINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizado em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou procedentes os pedidos, porém fixou indenização por danos morais em valor considerado irrisório pela apelante.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, pessoa idosa e aposentada, que percebe mensalmente um salário-mínimo do INSS, narrou que, em 08 de fevereiro de 2019, celebrou contrato de empréstimo consignado nº 913507541, no valor de R$ 10.830,00, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 286,68, com vencimento da última previsto para fevereiro de 2025.

Contudo, ao se aproximar da quitação do ajuste, constatou que o contrato original fora excluído em razão de nova averbação realizada em abril de 2022, sendo substituído pelo contrato nº 984377564, cuja origem constava como “refinanciamento”. Referido contrato foi incluído na folha de pagamento em 13/04/2022, estabelecendo 84 parcelas de R$ 330,84, totalizando R$ 14.509,13, com previsão de quitação final em abril de 2029.

A autora sustenta que jamais realizou o referido refinanciamento, tampouco recebeu qualquer valor a ele correspondente, nem autorizou a averbação em sua folha de pagamento.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou o feito procedente, nos seguintes termos:

“[...] Posto isso e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos em face do requerido para o fim de:

A) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de refinanciamento nº 984377564, determinando o cancelamento definitivo do referido contrato;

B) DETERMINAR
que o réu se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao contrato ora anulado.

C) CONDENAR
o réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, que totalizam R$ 1.500,08 (um mil, quinhentos reais e oito centavos), a serem atualizados de acordo com o INPC a contar dos descontos e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

D) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais sofridos no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), valor a ser atualizado a contar da presente data pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde a citação.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, dando por finalizada a fase de conhecimento. [...]”

Pois bem.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O apelado impugna a concessão da gratuidade da justiça à apelante, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência.

A impugnação
não
merece acolhimento. A gratuidade da justiça foi deferida pelo juízo de primeiro grau, que analisou os elementos constantes dos autos e reconheceu a condição de hipossuficiência da autora, pessoa idosa e aposentada que recebe apenas um salário-mínimo mensal.

Ademais, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em análise.

O fato de a apelante estar representada por advogado particular não constitui, por si só, óbice à concessão do benefício, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Nesse sentido:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência . Contratação de advogado particular. Irrelevância. Benefício concedido integralmente. Recurso provido . I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante. Pretensão de concessão integral do benefício. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de advogado particular impede a concessão integral da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3 . A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC/2015. 4. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme disposto no art . 99, § 4º, do CPC/2015. 5. Os documentos apresentados pela agravante demonstram, ao menos preliminarmente, sua hipossuficiência financeira, não havendo fundamento válido para o indeferimento do benefício integral. 6 . Ressalva-se a possibilidade de o agravado comprovar, a qualquer tempo, eventual alteração na situação financeira da agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015, pode ser afastada apenas mediante prova em contrário .
2. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme art. 99, § 4º, do CPC/2015."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 98, 99, § 3º e § 4º. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJSP. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23954269220248260000 Urupês, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/01/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2025)

Assim,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal reside na análise do
quantum
indenizatório
fixado a título de danos morais, bem como do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

A sentença recorrida reconheceu a ilicitude da conduta do banco réu, consistente na realização de refinanciamento de empréstimo consignado sem a autorização da autora, impondo-lhe novos descontos em seu benefício previdenciário. Declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a cessação dos descontos, condenou o réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

A
apelante não impugna o reconhecimento do dano moral
, insurgindo-se, tão somente, quanto ao valor arbitrado, que reputa irrisório e desproporcional à gravidade da conduta do banco e ao sofrimento suportado.

É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes, bem como as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

No caso em análise, verifica-se que o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) mostra-se, de fato, insuficiente para atender às finalidades da indenização por danos morais, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Conforme restou demonstrado nos autos, a autora é pessoa idosa, aposentada, que percebe apenas um salário-mínimo mensal para sua subsistência. O banco requerido,
sem sua autorização
, realizou
refinanciamento de empréstimo consignado
, impondo-lhe
novos descontos em seu benefício
previdenciário e
prolongando
indevidamente a dívida
por mais 84 (oitenta e quatro) meses
, quando o contrato original já se encontrava próximo da quitação.

A conduta do banco revela-se especialmente grave, porquanto atinge verba de natureza alimentar de pessoa hipervulnerável, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Ademais, o requerido não logrou comprovar a regularidade da contratação, porquanto deixou de apresentar contrato assinado pela autora, bem como comprovante de transferência bancária apto a demonstrar a efetiva liberação dos valores referentes ao suposto refinanciamento.

Nesse contexto, a fixação de indenização em
valor módico não atende à função compensatória do dano moral,
tampouco cumpre o papel punitivo-pedagógico de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, especialmente considerando tratar-se de instituição financeira de grande porte.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem fixado indenizações em valores significativamente superiores em casos semelhantes, envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO
CDC
. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA APELANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA COMO SENDO A DATA DO EVENTO DANOSO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. – (...) 29. À título de indenização por Danos Morais, o juízo de base - cuja sentença foi posteriormente confirmada pelo Tribunal a quo - fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que é "referente à lesão havida por todos os empréstimos espúrios", ou seja, é a indenização referente a todos os empréstimos declarados inexistentes; 30. Portanto, ao se dividir o valor total da indenização (R$ 3.000, 00) pelo número de ações julgadas simultaneamente (3), conclui-se que, para cada empréstimo declarado inexistente, o juízo a quo condenou o RECORRIDO a pagar a quantia aviltante de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este manifestamente irrisório e que não se presta a reparar, ainda que minimamente, os danos morais suportados pela autora quando em vida; 31. Ao confirmar a sentença de base no capítulo referente ao valor da indenização extrapatrimonial, o Tribunal a quo fez tabula rasa do art.
944
do
CPC
, bem como, da função social da responsabilidade civil; [...] 37. Ao fixar valor em patamares tão irrisórios, verifica-se que há, na verdade, por parte do Tribunal o quo, o incentivo para o cometimento da mesma prática ilegal, porquanto o lucro auferido pelas instituições financeiras com aqueles que não apresentam irresignação é manifestamente superior ao valor das indenizações pagas àqueles que não acionam o Poder Judiciário; 38. Calha recordar que o dano moral deve ser arbitrado com esteio na função social da responsabilidade civil, a qual tem por escopo reparar o dano, punir e educar o responsável; 39. Desse modo, a indenização deve servir para reparar os danos morais sofridos, tendo por escopo possibilitar aquela que sofreu o dano, momentos de alegria, hábeis de minimizar o sofrimento e apreensão sofridos; 40. Por outro lado, tem-se a função educativa. Nesta, a aplicação de uma indenização considerável terá um caráter educativo, pois o RECORRIDO certamente refutará em praticar atos do tipo quando recorar de uma indenização emblemática; (fls. 360/361) É o relatório. Decido. No que concerne ao recurso especial, na espécie, incide o óbice da Súmula n.
7
do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que, muito embora possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais, esta restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido: "Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n.
7
do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte" (
AgInt no AREsp 1.214.839/SC
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 8/3/2019). Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
AgInt no AREsp 1.269.094/PR
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1º/3/2019;
AgInt no AREsp 1.386.578/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 13/3/2019; e
AgInt no REsp 1.761.700/RO
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. (STJ - AREsp: 1623846 PB 2019/0356817-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 05/02/2020)

DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS. Apelação Cível. Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais. Autora afirma desconto indevido em seu contracheque efetivado pelo réu sem contratação de empréstimo . A sentença acolheu em parte os pedidos autorais. Apelo do réu. Falha na prestação do serviço do réu configurada. Prova pericial conclusiva afirmando que a assinatura aposta nos contratos impugnados são falsas . Prova que passou pelo crivo da ampla defesa e do contraditório. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório, não apresentando provas que pudessem extinguir ou modificar o direito da autora no que se refere a suposta contratação do serviço. Fortuito interno, inerente à atividade. Ausência de fato que ilida a responsabilidade da empresa ré . Decretação de nulidade dos contratos de empréstimo consignado sob os nºs. 226501154 e 226501156 é medida impositiva. Restituição de valores na forma simples mantida diante da ausência de recurso da autora. Dano moral configurado e mantido em seu valor originário de R$ 4 .990,00 uma vez que houve desconto indevido oriundo de contrato fraudulento, atrelado ao fato de se tratar de verba de caráter alimentar e com a agravante de se tratar a autora de idosa e aposentada extrapolando ao mero aborrecimento os fatos acontecidos. Súmula nº 343 deste Tribunal. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00121244520128190210 202000112231, Relator.: Des(a) . NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2020, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-03-20)

Assim, a indenização por dano moral deve observar uma relação de proporcionalidade, não podendo ser irrisória a ponto de frustrar sua função punitivo-pedagógica, nem excessiva a ponto de ultrapassar sua
ratio essendi
compensatória e ensejar enriquecimento indevido da parte. Impõe-se, portanto, que o prejuízo experimentado pela vítima seja aferido sob uma perspectiva solidária da dor sofrida, de modo que o valor arbitrado se aproxime, tanto quanto possível, do justo.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e aposentada, que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobrevivência, a gravidade da conduta do banco, que impôs refinanciamento indevido comprometendo verba de natureza alimentar, e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos,
entendo adequada a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal montante atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar o sofrimento experimentado pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Igualmente, é esse o entendimento desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado.

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (ii) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do art . 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art . 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável. 5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada. 6 . Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2 . O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Quanto aos honorários advocatícios, a apelante pleiteia sua majoração para 20% sobre o valor da causa.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo o magistrado, para tanto, considerar o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido em sua execução.

No caso em análise, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora, o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, bem como o resultado obtido, entendo adequada a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, percentual que melhor atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

Em razão do resultado do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026